Tribunal: CARF
Processo: 10825.720191/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720191/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.480 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
COMPANHIA AGRÍCOLA QUATÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PREJUÍZO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO EM LANÇAMENTOS
DE OFÍCIO. EXCESSO DE COMPENSAÇÃO EM PERÍODO POSTERIOR.
CANCELAMENTO DOS LANÇAMENTOS. EXONERAÇÃO.
Exonerado em decisão administrativa definitiva o crédito tributário que
compensou de ofício prejuízo fiscal, o valor utilizado pela fiscalização retorna
à disponibilidade da contribuinte, devendo este valor ser considerado para
recálculo do excesso de prejuízo fiscal que gerou o lançamento do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Declarou-se
impedida de participar do julgamento a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó,
substituída pelo Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilson Kazumi Nakayama, Fellipe Honório Rodrigues da
Costa (suplente convocado), Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin (suplente convocada),
Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(presidente). Ausente o Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 03-083.366,
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (fls. 338/345), que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, conforme ementa a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720191/2012-21
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.480 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720191/2012-21

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
Ementa:
EXCESSO
DE
PREJUÍZO
COMPENSADO.
DECORRENTE
DE
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO EM LANÇAMENTO DE PERÍODO ANTERIORES.
EXONERAÇÃO.
Exonerado em decisão administrativa definitiva o crédito tributário que compensou de
ofício prejuízo fiscal, o valor utilizado pela fiscalização retorna à disponibilidade da
contribuinte, devendo este valor ser considerado para recálculo do excesso de prejuízo
fiscal que gerou o lançamento do IRPJ.
Por bem sintetizar os autos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância, complementando-o ao final:
Neste processo foi constituído lançamento de ofício de IRPJ com base em excesso de
prejuízo fiscal da atividade rural no valor de R$ 1.932.194,10 pela infração de
compensação indevida de prejuízo da atividade rural com resultado da atividade rural.
I – DO PROCEDIMENTO FISCAL
No procedimento de revisão da DIPJ 2009 / AC 2008 a autoridade fiscal constatou
irregularidade quanto à compensação de Prejuízo Fiscal, de acordo com o quadro
abaixo:

A contribuinte intimada apresentou demonstrativo com a origem do excesso apurado.

A Fiscalização identificou que as diferenças entre os saldos disponíveis é conseqüência
de diversas autuações sofridas, mas que não foram estornadas após a suspensão do
lançamento por impugnação com base nas compensações de ofício que foram efetuadas
pela autoridade lançadora e não foram estornadas, totalizando R$ 15.066.286,99.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.480 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720191/2012-21

Considerando que os processos de lançamento encontravam-se ainda suspensos
aguardando julgamento na época da realização do procedimento fiscal, a autoridade
tributária considerou que o contribuinte agiu errado quando não estornou os valores
compensados de ofício de seu saldo de prejuízo fiscal acumulado e efetuou o
lançamento do excesso de prejuízo compensado no resultado do ano-calendário 2008,
cobrando o valor principal de R$ 943.177,83 de IRPJ.
II – DA IMPUGNAÇÃO
Regularmente cientificada em 30/01/2012, a Impugnante irresignada apresentou suas
razões.
Afirma que a autuação é reflexa das exigências consubstanciadas nos processos no
16327.001171/2006-15, 15889.000623/2007-96 e 15889.000242/2008-98, e que a
improcedência das autuações constantes destes processos conduzem à insubsistência do
lançamento em questão.
Que as autuações estavam à época desta impugnação com a exigibilidade suspensa em
função de impugnação administrativa e não poderia servir de fundamento para o
trabalho fiscal da presente autuação.
Alega, quando menos, que é descabida a multa de ofício em virtude da autuação ter sido
lavrada com intuito de prevenir a decadência.
Narra resumidamente cada um dos processos anteriores argumentando sobre a
improcedência de cada um deles.
A Impugnante alega também que o lançamento é improcedente em função da suspensão
da exigibilidade dos lançamentos anteriores que deram causa à autuação.
Sobre esta alegação, argumenta que o crédito não está constituído ainda em definitivo
antes de encerrado o litígio instaurado, o que na verdade representa segundo sua ótica a
inexistência do crédito até o encerramento do processo administrativo, trazendo
doutrina e jurisprudência que embasa seu entendimento.
Por esta razão, estaria impedido o Fisco de constituir o lançamento com base em
créditos tributários com contestações ainda não encerradas, entendendo que a
impugnante agiu certo em não considerar os créditos lançados em seus registros,
mantendo os registros de saldo de prejuízos acumulados sem considerar a utilização de
ofício pelo Fisco.
Em sede subsidiária, superados os argumentos trazidos, pede que seja reconhecida a
improcedência da multa de ofício e sobrestada a cobrança do tributo até o deslinde dos
processos que embasam o lançamento.
Isso porque entende que a autuação fora lavrada na vigência de condição suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário, invocando o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996,
defendendo que o mesmo raciocínio aplica-se integralmente ao caso em tela, já que os
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.480 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720191/2012-21

valores objeto do lançamento são resultante de créditos tributários que estão suspensos
nos termos do art. 151, inc. III, do CTN.
Defende, por fim, que o sobrestamento do julgamento é medida que se justifica em
razão da prejudicialidade da análise de procedência do crédito em função de sua
vinculação aos processos referenciados, que em eventual decretação de insubsistência
faz desaparecer os pressupostos que motivaram este lançamento, trazendo
manifestações do CARF neste sentido.
Na decisão recorrida, rejeitou-se a alegação de que os créditos tributários
constituídos, mas com exigibilidade suspensa, não produziriam efeitos. Afastou, ainda, a
alegação de que o lançamento deveria haver sido realizado apenas para prevenir a decadência.
Por fim, com base no resultado dos julgamentos dos processos administrativos no
16327.001171/2006-15, 15889.000623/2007-96 e 15889.000242/2008-98, reduziu a glosa dos
prejuízos fiscais em R$ 2.498.765,24, com a consequente redução do IRPJ constituído de ofício.
Após a ciência, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 353/366), no
qual sustenta que o acórdão recorrido incorreu em erro de fato, “na medida em que o
reconhecimento do direito à dedução do saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo
negativa da CSLL sem aplicação do limite legal de 30% nos processos no
15889.000623/2007-96 e 15889.000242/2008-98 demanda o cancelamento do crédito
tributário ora impugnado”.
Alega que:
Na manifestação fiscal citada pela DRJ, a Fiscalização reconhece a existência de
prejuízo fiscal decorrente de atividade rural de R$ 22.722.471,71 (ano-calendário de
2006 – fls. 37), ao passo que os valores glosados nos processos administrativos
15889.000623/2007-96 e 15889.000242/2008-98 são de, respectivamente, R$
2.567.456,80 (ano-calendário de 2007) e R$ 9.413.268,46 (ano-calendário de 2008).
Argui, então, que a decisão recorrida, ao não reconhecer a possibilidade de
utilização do prejuízo fiscal, altera a fundamentação da glosa, em clara afronta ao art. 146 do
CTN.
Por fim, repete as mesmas alegações já trazidas na Impugnação.
O processo foi, então, redistribuído, por sorteio a este Conselheiro, tendo em vista
que o relator do processo reflexo em apenso (processo administrativo no 10825.720191/2012-
21), Conselheiro Carlos Cesar Candal Moreira Filho, renunciou ao mandato.
Por meio da Resolução no 1302-000.785, de 12 de novembro de 2019, esta Turma
Julgadora resolveu “sobrestar o julgamento do recurso voluntário, no âmbito da Divisão de
Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do
Julgamento (Cojul) deste CARF, para aguardar a decisão definitiva nos autos do processo
administrativo no 15889.000242/2008-98” (fls. 386/392).
Após o proferimento da referida decisão, conforme documentos juntados às fls.
393/466, os autos retornam a julgamento.
É o Relatório.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.480 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720191/2012-21

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 29 de
março de 2019 (fl. 349/350), tendo apresentado seu Recurso, em 29 de abril do mesmo ano (fl.
351), dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, já que a data de ciência recaiu em uma sexta-feira, de modo que o referido prazo
somente se iniciou em 1o de abril de 2019.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 96.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Como relatado e reconhecido, tanto pela Recorrente quanto na decisão recorrida,
o lançamento de ofício de que tratam os presentes autos está relacionado àqueles formalizados
nos
processos
administrativos
no
16327.001171/2006-15,
15889.000623/2007-96
e
15889.000242/2008-98, uma vez que teria havido a compensação de ofício de prejuízos fiscais
em períodos anteriores, implicando na insuficiência dos prejuízos fiscais compensados no ano-
calendário de 2008.
Para ilustrar os reflexos provenientes das autuações em questão, repete-se o
quadro constante do Termo de Verificação Fiscal de fls. 73/74:

Já tendo havido decisões definitivas nos referidos processos administrativos, cabe
examinar o seu reflexo em relação ao lançamento fiscal sob apreciação.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.480 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720191/2012-21

2.1 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16327.001171/2006-15
Na decisão de primeira instância, já se reconheceu que houve a exoneração
integral do crédito tributário constituído no processo administrativo no 16327.001171/2006-15,
de modo que “a parcela de prejuízo fiscal no valor de R$ 2.498.765,24, compensada de ofício no
auto de infração [...] deve ser considerada disponível ao contribuinte como saldo de prejuízo
fiscal para utilização nos resultados de exercícios seguintes ao de 2006, quando foi compensado
pelo Fisco”.
Não resta, portanto, nenhuma matéria a ser apreciada em relação aos referidos
autos.
2.2 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 15889.000623/2007-96
Por meio do Acórdão no 1402-002.963, de 13 de março de 2018, foi proferida a
decisão final naqueles autos, concluindo-se que os atos praticados pela Recorrente, no ano-
calendário de 2002, são “inoponíveis ao Fisco”, de modo que “as consequências tributárias
deles decorrentes (dedução de despesas) devem ser consideradas indevidas”. Assim, foi mantido
integralmente o lançamento ali efetuado.
Como consequência, tem-se que, do saldo de prejuízo fiscal da atividade rural
existente em 01/01/2002, foi reduzido, pelo auto de infração lavrado no âmbito daquele
processo, o montante de R$ 2.564.212,28, resultando em um saldo de R$ 47.822.145,80,
conforme excerto a seguir:

Como se constata, o lançamento foi considerado procedente, de modo que não há
reflexo favorável à Recorrente, nos presentes autos.
Além disso, a referida compensação já se deu integralmente, como permitido para
a atividade rural, como se constata de trecho do Acórdão em questão:
Relativamente a atividade rural, o montante de R$2.564.212,28 foi integralmente
compensado com prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, apurados pelo
sujeito passivo até 31 de dezembro de 2001, conforme demonstrado às fls.20 e 21,
resultando nos autos de Retificação de Prejuízo Fiscal, fls.14 e de Redução da Base
Negativa da Contribuição Social, fls.17.
Assim, não faz sentido as alegações do sujeito passivo de que haveria qualquer
ajuste relacionado com o limite legal de 30% para a compensação de prejuízos da atividade
geral.
Desde já, igualmente rejeita-se a alegação de violação ao art. 146 do CTN,
lançado sem maiores esclarecimentos pela Recorrente. Não houve qualquer alteração da
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.480 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720191/2012-21

fundamentação do lançamento no Acórdão recorrido, que, inclusive, curva-se ao decidido nos
processos administrativos no 15889.000623/2007-96 e 15889.000242/2008-98:
Nos dois casos o Auditor-Fiscal esclareceu por meio da Informação Fiscal apensada aos
autos toda a composição de base de cálculo e a utilização dos prejuízos e resultados das
atividades geral e rural e que foi respeitado o disposto na IN no 257, de 2002, à época do
lançamento, quanto apropriou ao resultado os prejuízos ocorridos no próprio exercício e
da atividade rural de forma integral e na atividade geral com limite de 30% para
prejuízos de exercícios anteriores.

Correta, portanto, a decisão recorrida, ao concluir pela inexistência de ajustes nos
presentes autos em decorrência do decidido no processo administrativo no 15889.000623/2007-
96.
2.3 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 15889.000242/2008-98
Por meio do Acórdão no 1402-002.490, de 16 de maio de 2017, foi julgado o
Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente naqueles autos, que, do mesmo modo, concluiu
que os atos praticados pela Recorrente, nos anos-calendários de 2003, 2004, 2005 e 2006, são
“inoponíveis ao Fisco”, de modo que “as consequências tributárias deles decorrentes (dedução
de despesas) devem ser consideradas indevidas”. Assim, foi mantido integralmente o
lançamento ali efetuado.
Aquele Acórdão reconheceu, ainda, o direito da Recorrente a compensar os
prejuízos fiscais da atividade rural sem se sujeitar à limitação de 30% do lucro líquido ajustado,
em relação ao ano-calendário de 2006.
Na liquidação da referida decisão, porém, constatou-se que a autuação já havia
sido realizada em conformidade com a legislação. Ou seja, havia sido compensado integralmente
o montante de prejuízo da atividade rural e, de acordo com o limite legal, o resultado da
atividade geral. Segue trecho da Informação Fiscal emitida naqueles autos:
Enquanto isto, no procedimento fiscal foi apurada infração, no ano-calendário de 2006,
atribuída a atividade geral e rural, respectivamente, nas importâncias de R$ 2.480,04 e
R$ 2.396.205,65, fls. 37, reajustando os valores informados pelo contribuinte informado
em DIPJ, como descritos no parágrafo anterior, respectivamente, de R$ 3.850.693,87
para R$ 3.853.173,91 a título de lucro real da atividade geral, e de R$ 246.858,36 de
prejuízo fiscal para lucro real de R$ 2.149.347,29 da atividade rural, este,
coerentemente com o que normatizou a IN-SRF n° 257/2002, integralmente
compensado com prejuízos fiscais de anos-anteriores da mesma atividade,
desaparecendo qualquer prejuízo do próprio período de apuração a ser compensado.
Por outro lado, na atividade geral o limite de compensação de períodos anteriores, aí
não importa se desta atividade ou rural, 30% do lucro real antes da compensação, agora
reajustado, R$ 3.853.173,91, passou a ser de R$ 1.155.952,17, em virtude do que tendo
o contribuinte compensado na DIPJ, fls. 148, a importância de R$ 246.858,36 a título de
prejuízo fiscal na atividade rural no próprio período, inexistente após computado do
valor das infrações apuradas, e R$ 1.081.150,65, chega-se à compensação de prejuízo
excedente ao limite legal no valor de R$ 172.056,84, fls. 37.
A Recorrente interpôs Recurso Especial naqueles autos, os quais foram julgados
por meio do Acórdão no 9101-006.052, de 5 de abril de 2022 (fls. 424/450), no qual se deu
provimento ao recurso em questão.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.480 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720191/2012-21

Assim, considerando-se que as glosas exoneradas no referido processo superam,
em muito, o montante de R$ 3.868,711,33 apontado como excesso de compensação de prejuízos
fiscais nos presentes autos, cabe reconhecer a improcedência do lançamento fiscal materializado
nos documentos de fls. 67/74.
Diante disso, fica prejudicada a análise do pedido subsidiário formulado no
Recurso Voluntário, em relação ao afastamento da multa de ofício.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para exonerar
integralmente o crédito tributário tratado no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 475
DF CARF MF
Original